Tribunal: TJMT
Processo: 1012684-50.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012684-50.2020.8.11.0003
RECORRENTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
RECORRIDO: ALEX DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, com fundamento nos artigos105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 122757460):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DO VALOR REFERENTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM– IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 DO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, IV, DO CC)– INAPLICABILIDADE - CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ – DANOS MORAIS SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.
Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de corretagem. (Súmula 543/STJ).
“Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971).
“O atraso de quase dois anos sem a devida entrega do imóvel, que retarda a conquista do imóvel próprio, modificando os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração ao consumidor adquirente, passível de indenização por dano moral.” (TJ-MT - AC: 10064753620188110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020)
O prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, IV do CC) é inaplicável às demandas que objetivam a restituição dos valores pagos de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor (AgInt no REsp 1853761/SP).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1012684-50.2020.8.11.0003, Relator Desa. Sebastião Barbosa Farias, j. em 22.03.2022).
As parte recorrente alegou violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil ao argumento de que, ao postular pela rescisão do compromisso de compra e venda, a parte recorrida feriu o princípio do pacta sunt servanda. Nestes termos, por inexistir qualquer abusividade, defende que deve prevalecer a condição contratual que prevê percentual de retenção na forma descrita na cláusula 16.7 do contrato.
Ressaltou ainda violação aos artigos 393 e 396 do Código Civil, argumentando que para fazer jus à multa compensatória é preciso que houvesse comprovação de que a mora na entrega do empreendimento ocorreu por ato imputável a parte recorrente, o que não ocorreu.
Alegou ainda que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado em mora para entrega da unidade imobiliária, não é passível de indenização, por trata-se de mero dissabor.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 125325161 e 125322157).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 125749188).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
In casu, verifica-se que uma das controvérsias decididas pelo aresto recorrido, embora não impugnado nas razões do Recurso Especial consiste na incidência de prescrição trienal referente a pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem, com substrato no artigo 206, § 3o, IV do Código Civil.
Nesta perspectiva, decidiu o órgão fracionário deste Sodalício pela inaplicabilidade da prescrição trienal, afastando, por consequência, a incidência do Tema 938/STJ, ao fundamento de que nesta controvérsia a questão fora analisada sob o ângulo de enriquecimento sem causa, o que implica a manutenção do compromisso de compra e venda, enquanto na causa sub judice a premissa fática é diversa, referente a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da construtora/incorporadora.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão. A tese objeto deste tema está em julgamento na Segunda Seção do STJ no processo REsp 1897867/CE (Tema 1099), conforme ementa adiante destacada:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO COM O TEMA 938/STJ. (ProAfR no REsp 1897867/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel" e determinar a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de Segundo Grau de Jurisdição, pelo prazo máximo de um ano. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Diante da necessidade do sobrestamento do feito, postergo a análise do pedido de efeito suspensivo requestado pela parte recorrente, que será decido após o julgamento da controvérsia supramencionada pelo STJ.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça